Tribunal: TJES
Processo: 5011754-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011754-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOEMIA ALVES SOLEDADE

AGRAVADO: TATIANA ALVES SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA OU CERTIFICADO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, proferida nos autos de ação de curatela ajuizada pela ora recorrente, que, embora a tenha nomeado como curadora provisória de sua filha, condicionou a validade da nomeação à juntada de termo assinado com autenticação cartorária ou certificado digital, no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de autenticação cartorária ou certificado digital para validação do termo de compromisso da curadora provisória, à luz da legislação processual vigente e dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 759, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o compromisso de curador deve ser prestado por termo em livro rubricado pelo juiz, não exigindo autenticação cartorária nem certificação digital para sua validade.

4. A imposição de formalidades adicionais não previstas em lei, especialmente quando dirigidas a parte beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública, configura excesso de formalismo incompatível com o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. A assinatura física do termo de compromisso perante servidor da Secretaria da Vara é suficiente para assegurar a autenticidade do ato, sendo desnecessária a imposição de custos ou barreiras tecnológicas à parte hipossuficiente.

6. A exigência impugnada compromete a celeridade e efetividade da jurisdição em processos de curatela, prejudicando diretamente a interditanda, cuja representação é essencial para o exercício de atos civis urgentes, como acesso a benefícios previdenciários e compra de medicamentos.

7. A atuação do Poder Judiciário deve buscar remover entraves desnecessários à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A formalização do termo de compromisso de curador provisório deve observar o disposto no art. 759, § 1º, do CPC, sendo suficiente a assinatura física perante servidor da unidade judiciária, sem necessidade de autenticação cartorária ou certificado digital.

2. O excesso de formalismo em processos de curatela pode comprometer a proteção da pessoa interditanda e atentar contra sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 759, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOEMIA ALVES SOLEDADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos da ação de curatela ajuizada por NOEMIA ALVES SOLEDADE em face de TATIANA ALVES SANTOS, na qual o Magistrado de origem nomeou a requerente como curadora provisória de sua filha, mas determinou que a decisão serve como termo de curatela provisória, devendo a curadora “
acostar aos autos uma via assinada com autenticação cartorária ou certificado digital, em 05 (cinco) dias, prestando, assim, o seu compromisso legal
.”.

Nas razões recursais de id. 15060823, a agravante sustenta em síntese que: a) a exigência de autenticação cartorária ou certificado digital para a assinatura do termo de curatela provisória cria um obstáculo ilegal e inconstitucional para a agravante, que é hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública; b) o art. 759, § 1º, do CPC, estabelece que o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz; c) o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo determina que é da escrivania o dever de colher a assinatura e lançá-la nos autos, além de certificar o compromisso firmado pelo curador; d) a imposição de custos e barreiras digitais viola o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), e os princípios da economia e celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 4º do CPC); e e) a demora na formalização do compromisso impede o exercício pleno dos deveres de representação da curadora, causando prejuízos à curatelada. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15202135)

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso. (id. 16739310)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos da ação de curatela por ela ajuizada, na qual o Magistrado de origem nomeou a requerente como curadora provisória de sua filha, mas determinou que a decisão serve como termo de curatela provisória, devendo a curadora “
acostar aos autos uma via assinada com autenticação cartorária ou certificado digital, em 05 (cinco) dias, prestando, assim, o seu compromisso legal
.”.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15202135, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

O art. 759, § 1º, do CPC, estabelece que "
o tutor ou curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz
", sem exigir formalidades adicionais como a autenticação cartorária ou o uso de certificado digital.

A exigência imposta pelo juízo de origem carece de amparo legal e impõe um ônus indevido à agravante, que é beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública.

Dessa forma, a assinatura física do termo na Secretaria da Unidade Judiciária, com certificação pelo servidor responsável, é a forma adequada de garantir a autenticidade do ato sem impor barreiras ao jurisdicionado hipossuficiente.

A imposição de formalidades onerosas ou que exigem familiaridade tecnológica, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade digital, configura um obstáculo ao acesso à justiça, princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, “
a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pela remoção de obstáculos, e não pela sua criação. A exigência de um formalismo oneroso, quando a lei oferece um caminho simples e gratuito, vai de encontro à própria finalidade da jurisdição em processos de interdição, que é a de proteger, com a máxima celeridade e efetividade, os interesses da pessoa que não pode mais reger a si mesma e seus bens.
”. E mais: “
a demora na formalização do termo de curatela provisória acarreta prejuízos diretos e imediatos à curatelada, que necessita de sua representante para a prática de atos essenciais da vida civil, como a gestão de benefícios previdenciários, a aquisição de medicamentos e a representação perante instituições. O entrave burocrático, portanto, atenta contra a dignidade da pessoa humana da própria interditanda
”.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para afastar a determinação de apresentação de uma via assinada com autenticação cartorária ou certificado digital e determinar que o compromisso de curador provisório seja prestado perante a serventia judicial, mediante assinatura física do termo.

É como voto.